Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002591-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EUDE PERRUT DE OLIVEIRA - CPF: 429.376.801-78 (AGRAVADO), LUZINETE PERRUT DA SILVA - CPF: 013.138.111-30 (AGRAVADO), ELAINE PERRUT DE OLIVEIRA - CPF: 531.252.661-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTA VIA SISBAJUD – PARCIAL DEFERIMENTO –
PERTINÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO
À
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E CONSULTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD –
NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO ENTRE FAMILIARES
–
SUSPEITA DE SIMU
LAÇÃO OU FRAUDE CONTRA CREDORES – CABIMENTO
– ART.
381, III, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

1. Justifica-se a produção antecipada de provas documentais e consulta bancária via si
stema SISBAJUD
se há
fundada suspeita de simulação ou fraude contra credores
relativamente a
negócio jurídico imobiliário realizado entre familiares (irmãos e cunhados) após a constituição do débito
, sobretudo
se
a venda ocorreu
pelo mesmo valor atribuído ao imóvel cinco anos antes da transação.

2.
Na hipótese, a
obtenção de documentos que comprovem a efetiva e regular realização do negócio jurídico questionado
(mediante a apresentação do comprovante de pagamento/recebimento e ou extrato bancário)
viabiliza
ao credor elementos suficientes para avaliar a pertinência de futura ação declaratória
de simulação ou fraude contra credores
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agra
vo de Instrumento interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.

na
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada
em face de

ELAINE PERRUT DE OLIVEIRA, LUZINETE PERRUT DA SILVA e EUDE PERRUT DE OLIVEIRA
, contra
a decisão que
deferiu parcialmente o pedido de produção de prova antecipada, apenas com relação
à
realização de avaliação do imóvel de
matrícula no 25.777, indeferindo o pleito quanto
à
apresentação de documentos
e requisição de consulta via sistema SISBAJUD dos extratos bancários dos requeridos.

Em síntese, sustenta
a agravante
que a prova que busca produzir evitará ou justificará o ajuizamento de eventual Ação Declaratória de Fraude Contra Credores ou Declaratória de Simulação, uma vez que são essenciais para comprovar ou afastar a suspeita de que a suposta venda do imóvel de matrícula no 25.777 pelos devedores EUDE e LUZINETE a ELAINE possa ter ocorrido mediante negócio simulado, apenas para fins de blindagem patrimonial ou fraude contra credores.

A
lega
que
o interesse do agravante na adoção de tais medidas não extrapola os limites da cognição permitida, pois decorre da possibilidade conferida por meio do artigo 381, inciso II, do CPC/15.

Defende a juntada do comprovante de pagamento/recebimento do valor objeto do negócio jurídico (R$ 752.000,00)
e dos demais documentos
a ele
relativos, tais como eventuais contratos particulares.

Assevera que há grau de parentesco entre os devedores e a suposta compradora do imóvel (irmãos e cunhada)
, o que justifica a suspeita de fraude.

Sob tais argumentos, pugna pelo provi
mento do recurso.

A liminar recursal
foi
in
deferida
(
ID
267207295
).

Sem contraminuta
(ID
296582864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
,

na origem, de Ação de Produção de Provas em que o autor, ora agravante, visa a preparação probatória para fundamentar ou evitar o ajuizamento de Ação Declaratória de Fraude contra Credores ou Declaratória de Simulação, em razão da suspeita de que os devedores requeridos/agravados LUZINETE e EUDE possam ter vendido, de forma simulada ou mediante fraude contra credores, bem imóvel à ELAINE/requerido/agravado
.

Narra o autor que é credor dos requeridos EUDE e LUZINETE da importância de R$ 390.500,45, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, cuja inadimplência ensejou no ajuizamento da E
xecução
de Título Extrajudicial
no

1000139-73.2021.8.11.0047
.

Alega que realizou pesquisa prévia de bens imóveis em nome dos executados e descobriu que em 10/03/2020, os devedores supostamente venderam à requerida ELAINE PERRUT DE OLIVEIRA o imóvel de matrícula no
25.777 do 1o CRI de Lucas do Rio Verde/MT
.

Sob a alegação de que possui fundada suspeita de que a venda do imóvel à irmã e cunhada dos devedores tenha ocorrido de forma simulada ou mediante fraude contra credores, foi ajuizada a ação de origem, requerendo a intimação dos demandados para juntarem aos autos o comprovante de pagamento/recebimento do valor do negócio (R$ 752.000,00), bem como todos os documentos relativos, como eventuais contratos particulares.

De forma subsidiária, requereu a consulta ao sistema SISBAJUD para juntada dos extratos bancários dos requeridos no período em que ocorreu o negócio (janeiro/2020 a abril/2020).

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Sobre a produção de provas antecipada dispõe o CPC/15:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.
”

Conforme se verifica, o procedimento de produção antecipada de provas na atual sistemática processual ganhou contornos muito mais amplos, não se restringindo apenas às hipóteses de urgência
,
constituindo
um instrumento útil para que as partes verifiquem previamente a viabilidade e os riscos envolvidos em eventual e futuro litígio
.

Nesse sentido já
decidiu o STJ
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO INEXISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA. QUANTO À MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS DE QUE A PARTILHA OCORRA NO INVENTÁRIO E NÃO POR SOBREPARTILHA. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. NATUREZA CAUTELAR OU SATISFATIVA. EXISTÊNCIA DE DIREITO AUTONÔMO À PROVA NAS AÇÕES PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS DE CUNHO SATISFATIVO. INVESTIGAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA OU MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS. MENSURAÇÃO DO RISCO DO LITÍGIO, VIABILIZANDO MEIOS AUTOCOMPOSITIVOS OU JUSTIFICADORES, OU NÃO, DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE DIREITO MATERIAL OU FATO QUE O SUPORTE. VEDAÇÃO AO JUIZ DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE O FATO OU SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO JUDICIAL AO DIREITO À PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE A AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA TORNAR LITIGIOSO O BEM OU DIREITO A PONTO DE RELEGÁ-LO À SOBREPARTILHA. LITIGIOSIDADE QUE IMPEDE A PARTILHA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PRESSUPÕE LIDE E CONFLITO DE INTERESSES SOBRE O DIREITO MATERIAL.

1- Ação de inventário proposta em 25/08/2021. Recurso especial interposto em 30/11/2022 e atribuído à Relatora em 26/05/2023.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido possui erro material ou omissões relevantes; (
ii
) se a pendência de ação de produção antecipada de prova qualifica o bem como litigioso e implica em sua remessa à sobrepartilha; (
iii
) se, ainda que haja litígio sobre o bem, pode a maioria dos herdeiros convencionar pela sua partilha no próprio inventário e não por sobrepartilha; e (
iv
) se o acórdão recorrido
dissentiu
do julgado invocado como paradigma.

3- Não há erro material decorrente de premissa fática equivocada ou omissão quando o acórdão recorrido se pronuncia de
maneira suficiente a respeito da matéria, declinando as razões pelas quais compreendeu não ser cabível a partilha diante da existência de ação de produção antecipada de prova.

4- Conquanto existente omissão no acórdão recorrido sobre específico aspecto relativo ao alegado desejo da maioria dos herdeiros de que a partilha ocorresse no inventário e não por sobrepartilha, é admissível que se ingresse no mérito recursal em respeito aos princípios da celeridade, da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito. Precedentes.

5- Na atual configuração legislativa, a ação de produção antecipada de provas pode assumir duas diferentes naturezas: cautelar, na hipótese do art. 381, I, do CPC, diante da necessidade de preservação da prova; ou satisfativa, nas hipóteses do art. 381, II e III, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou meio adequado de resolução do conflito ou, ainda, evitar ou justificar o ajuizamento de ação.

6- As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição.

7- Na ação probatória autônoma, não há declaração ou reconhecimento de qualquer direito material ou fato que possa suportá-lo, eis que é vedado ao juiz se pronunciar sobre o fato ou sobre as suas repercussões jurídicas. A cognição judicial está limitada apenas a apurar
se existe ou não o próprio direito autônomo à prova titularizado por aquele que a requer.

8- Se o ajuizamento da ação de produção antecipada de prova será incapaz, por si só, de tornar litigioso um determinado bem ou direito, consequentemente não poderá ser por esse motivo que a partilha desse bem ou direito deverá ser relegada à sobrepartilha.

9- O conceito de bem litigioso a que se refere o art. 669, III, do CPC, pressupõe a existência de lide e de conflito de interesses entre as partes a respeito do próprio direito material, cujo exame é inexistente na ação probatória autônoma.

10- Na hipótese em exame, o acórdão recorrido afastou a possibilidade de partilha de 16% dos rendimentos do empreendimento Reserva Ibirapitanga, relegando o exame da questão à sobrepartilha, apenas ao fundamento de que a questão é objeto de ação de produção antecipada de prova e que essa ação se presta ao ingresso de futura ação judicial na qual haverá conflito, tornando desde logo o bem litigioso.

11- Todavia, a ação de produção antecipada de prova, que, na hipótese, diz respeito somente à exibição de documentos contábeis relacionados ao empreendimento e à participação da autora da herança, poderá elucidar fatos que não gerarão, necessariamente, uma ação de conhecimento futura, bem como poderá elucidar que os direitos creditórios poderão ser incluídos na própria ação de inventário se, porventura, não envolverem o exame de questão de alta indagação.

12- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de partilha, na ação de inventário, dos 16% dos rendimentos do empreendimento Reserva Ibirapitanga, prejudicado o exame das demais questões
.
”
(
STJ –
REsp n. 2.071.899/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)
G.N.

No caso, o agravante, credor dos agravados EUDE e LUZINETE, tomou conhecimento da venda d
o imóvel de matrícula
25.777 do 1o CRI de Lucas do Rio Verde/MT
, realizada em 10/03/2020
(ID 159638827 - Pág. 4)
, pelos devedores à agravada ELAINE
.

Ocorre
que além de
a suposta compradora

ser
irmã
de

EUDE e cunhada de LUZINETE
,

o
negócio jurídico foi realizado após a constituição do débito (03/07/2017
– ID 48756749 da Execução no
1000139-73.2021.8.11.0047
) e pelo mesmo valor que o imóvel havia sido avaliado
(R$ 752.000,00)
cinco anos antes da transação
, consoante se verifica da matrícula constante no ID 159638827
.

Tais circunstâncias despertaram fundada suspeita no agravante acerca da possibilidade de simulação ou fraude contra credores, justificando o interesse na produção antecipada de provas, não apenas mediante avaliação pericial do imóvel - já deferida pelo juízo
a quo
- mas também por meio da obtenção de documentos que comprovem
o
efetiv
o pagamento pelo bem
e regular
idade
do negócio jurídico.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de intimação dos agravados para juntarem o comprovante de pagamento/recebimento do valor do negócio, bem como a requisição subsidiária
de pesquisa
via sistema
Sisbajud
dos extratos bancários, compromete a própria finalidade da ação de produção antecipada
de provas, que é justamente permitir ao agravante reunir elementos probatórios suficientes para avaliar a viabilidade de futura demanda.

De se destacar que a produção de tais provas
não extrapola os limites da cognição permitida nesse tipo de procedimento, uma vez que não implica em análise do mérito da eventual futura demanda, mas apenas viabiliza a colheita de elementos probatórios necessários à avaliação da existência ou não de eventual fraude ou simulação.

Ademais,
não se pode olvidar que
o art. 378 do CPC estabelece que "
ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade
".
E, n
essa linha, o art. 380 do mesmo diploma legal determina que incumbe ao terceiro "
informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento
" e "
exibir coisa ou documento que esteja em seu poder
", podendo o juiz, em caso de descumprimento, determinar medidas coercitivas.

Portanto, a produção antecipada de provas documentais e, subsidiariamente, a requisição via
Sisbajud
configuram meios legítimos de obtenção de
elemento
s que podem justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura, nos exatos termos do art. 381, III, do CPC
, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ademais,
insta salientar que
não se verifica nenhum prejuízo aos agravados na apresentação da documentação solicitada. Ao contrário, apenas contribuiria para solução do conflito.

A
nte o exposto,
dou provimento ao recurso
pa
ra reformar a decisão agravada a fim de determinar
a intimação dos agravados para juntarem aos autos o comprovante de pagamento/recebimento do valor objeto do negócio jurídico (R$752.000,00), bem como todos os documentos relativos. Subsidiariamente, caso os agravad
os aleguem que a transação foi realizada
em espécie ou não apresentem
os documentos solicitados, determino a requisição, via sistema
SISBAJUD
, dos extratos bancários dos agravados, limitados ao período de janeiro a abril de 2020
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025